Tribunal: STF
Processo: ARE 1526422
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 764.029, em que o STF entendeu que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediante as quais deve ser prestado o serviço. Inobstante, os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, com a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de postes e redes, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. Ao julgar questão correlata acerca da fixação de antenas de transmissão e recepção de dados e voz, o Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.